Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS. SEM DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRADA. TABELA PRICE. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
1. Verificando-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a alegação de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. A ausência da assinatura de duas testemunhas no contrato não afasta sua executoriedade quando por outros meios for possível averiguar sua validade. Precedentes.
3. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, visando garantir a validade jurídica dos documentos eletrônicos.
4. A ausência de assinatura física no contrato, por si só, é incapaz de tirar a eficácia do negócio jurídico firmado por meio eletrônico, em canal de autoatendimento, mormente quando a própria parte não nega a entabulação do contrato.
5. Nos termos da Súmula 297 do STJ, “o Código do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
6. Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova seja prevista como direito básico do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), ela não ocorre de forma automática, sendo possível desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.
7. Nos termos do art. 917, §4o, II, do CPC, não é possível a análise da alegação de equívoco nos cálculos apresentados, quando a embargante não traz demonstrativo do débito demonstrando o equívoco invocado.
8. Nos contratos bancários, é possível o estabelecimento expresso de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano (art. 5o da MP no 2.170-36/2001), sendo ainda autorizada a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas no 539 e 541 do STJ). Assim, a mera cobrança de taxa de juros anuais superiores a 12% nesses contratos, por si só, não implica abusividade.
9. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva.
10. Definida a validade da capitalização de juros nas relações contratuais firmadas pelas instituições financeiras, a previsão de aplicação da tabela Price, por si só, não é capaz de inquinar de ilegalidade o contrato firmado.
11. Desnecessária a notificação extrajudicial para a execução do débito, tratando-se de mora ex re.
12. Recurso conhecido e provido.